Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727275-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA MARTINS VASCONCELOS, ASSUERO DE AZEVEDO COSTA, AUREA ARAUJO SILVA, ESMERALDA OLIVEIRA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, MARIA FATIMA DOS SANTOS, NIVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ZULMIRA MENDES PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0051677-58.2014.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende, em breve resumo, que a expedição do precatório deve aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, apontando, também, a impossibilidade da expedição de precatório complementar ou parcelado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida “a fim de condicionar o pagamento do precatório ao trânsito em julgado” do feito de origem. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 152555797 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a obrigação de fazer e de pagar quantia certa, ajuizado por ANA MARIA MARTINS VASCONCELOS, ASSUERO DE AZEVEDO COSTA, AUREA ARAUJO SILVA, ESMERALDA OLIVEIRA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, MARIA FATIMA DOS SANTOS, NIVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ZULMIRA MENDES PAIXAO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534, do CPC. Autos relatados na decisão ID 105224871, que determinou a emenda à inicial para recolhimento das custas. Custas recolhidas, ID 107505371. Decisão ID 108405072, que (I) intimou o Distrito Federal, na forma do art. 535, do CPC, a implementar a obrigação de fazer imposta no título executivo ID 74885774, consistente em "pagar o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico dos autores, enquanto estiverem presentes as circunstâncias fáticas que autorizam a sua percepção", no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00; (II) caso queira, apresentar impugnação à execução da obrigação de pagar quantia certa no total de R$ 634.825,22, no prazo de 30 (trinta) dias. O Distrito Federal apresentou impugnação Em resposta a impugnação as partes exequentes sustentam, ID 113353790: (I) que os exequentes juntaram nova planilha reconhecendo o cálculo indevido referente ao 13o Salário; (II) erro nos cálculos do Distrito Federal, pois utilizou o índice fixado no título, conforme manifestação técnica foi utilizado o IPCA- e para os cálculos. Decisão ID 113882338 (I) rejeitou em parte a impugnação; (II) condenou os exequentes aos honorários em 10% do proveito econômico obtido pelo impugnante; (III) determinou a remessa dos autos à contadoria. Embargos de declaração opostos pelo exequente, ID 114620005, acolhidos para corrigir erro material, ID 119311725 Cálculos da contadoria, ID 144920470, e anexos As partes foram intimadas, tendo a exequente concordado com os cálculos, ID 146976512, bem como o Distrito Federal, ID 14831444 Certificou-se a juntada da decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0704560-54.2019.8.07.0018, na qual noticia o cumprimento integral da obrigação de fazer, ID 152446104. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA HOMOLOGAÇÃO 1 _ Em face da anuência das partes, homologo os cálculos da contadoria, ID 144920470, e anexos. 2 _ Arbitro os honorários de sucumbência da fase de conhecimento em 10 % (dez por cento) do valor da condenação em favor de IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SS, inscrita no CNPJ sob o n.o 05.613.437/0001-14, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC. II _ DA EXPEDIÇÃO DE RPV 2 _ Em relação aos créditos que ultrapassem ao valor de 10 (dez) salários mínimos, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV). 2.1 _ Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos da Portaria Conjunta n. 61 de 2018 do TJDFT e do art. 535, § 3o, II do CPC, a seguir transcrito: 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. II _ DO DEPÓSITO JUDICIAL 3 _ Realizado o depósito, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 3.1 _ A seguir, retornem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas, em favor da parte credora. 4 _ Todavia, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Distrito Federal a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se foi realizado o depósito relativo à RPV, trazendo aos autos o respectivo comprovante. 4.1 _ Anexado o comprovante, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. III _ DA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO 5 _ Decorrido o prazo do item 3 sem manifestação ou comprovação da realização do depósito, desde já consigno que não restará outra alternativa senão proceder ao sequestro de verbas públicas para o pagamento da obrigação de pequeno valor, nos termos do artigo 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e do artigo 13, § 1o, da Lei 12.153/2009: Lei 10.259/2001 Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Lei 12.153/2009 Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Como se vê, no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial, o sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor. Nesse sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA. NÃO SUBMISSÃO. ART. 100, § 3o, DA CF. PRAZO DE PAGAMENTO. DOIS MESES A CONTAR DA ENTREGA. ART. 535, § 3o, DO CPC. NÃO PAGAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2o, DA LEI N. 10.259/2001. DECISÃO MANTIDA. 1 - Além de a Requisição de Pequeno Valor (RPV), como se infere do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, não se submeter à ordem cronológica de apresentação prevista para os precatórios no caput do dispositivo, o Código de Processo Civil atual foi expresso quanto à forma de pagamento de RPV, estipulando, em seu artigo 535, § 3o, inciso II, o prazo de dois meses contado da entrega, findo o qual, caso não efetuado o pagamento pelo Ente Público, realizar-se-á o sequestro do numerário suficiente para a quitação da dívida (artigos 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009). Jurisprudência do colendo STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1143677/RS) e desta Corte de Justiça. 2 - Uma vez expedida a RPV, escorreita a intimação do Ente Público para pagamento no prazo de dois meses a contar da entrega, sob pena de constrição legal. (AGI 07034602120198070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, PJe 26/07/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. PREVISÃO LEGAL. PRAZO PARA DEPÓSITO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da concordância do ente distrital com o valor apurado, o magistrado determinou o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, corrigido monetariamente e, de pronto, deixou consignada a possibilidade do bloqueio de numerário em caso de descumprimento, conforme previsão legal contida no art. 13 da Lei n. 12.153/2009. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. (AGI 07013695520198070000, 5a T., rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJE 13/06/2019). 5.1 _ Dessa forma, em caso de não realização do depósito, certifique-se e encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial para atualização monetária e deduções legais. 5.1.1 _ Após, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, e do artigo 3o da Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT, encaminhem-se os autos à respectiva pasta, para sequestro dos valores necessários a quitação do débito, via SISBAJUD. 5.1.2 _ Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas pelo meio menos oneroso ao executado, desde já, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e determino a imediata transferência do numerário para conta vinculada ao Juízo, anexando-se aos autos o respectivo protocolo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes, do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. 5.1.3 _ Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. 5.2 _ Em seguida, intime-se o DF da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. 5.3 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 5.4 _ A seguir, retornem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas, em favor da parte credora. IV _ DO CRÉDITO PRINCIPAL 6 _ Expeça-se precatório para pagamento do crédito principal. V _ DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 7 _ Intime-se a parte exequente para dar a quitação quanto à obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como quitação, com a extinção pelo pagamento. 7.1 _ Em seguida, translade-se cópia da sentença para os autos no 0704560-54.2019.8.07.0018. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelo ente federativo, estes foram acolhidos nos seguintes termos (ID 155696721 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ID 153733749, em face da Decisão ID 152555797 O embargante alega contradição, tendo em vista que, em seu item 2, determinou a expedição de RPV para valores que ultrapassem dez salários-mínimos. Intimada, ID 155524033, a parte embargada não apresentou as contrarrazões É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 153733749, porquanto tempestivos Com razão o embargante. 1 _ Em face do evidente erro material, chamo o feito à ordem tão somente para excluir a expressão "Em relação aos créditos que ultrapassem ao valor de 10 (dez) salários mínimos " do item 2 da Decisão ID 152555797, mantendo inalterados seus demais termos. 2 _ Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em face de tal decisão, o Distrito opôs novos embargos, os quais foram assim rejeitados (ID 160035656 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ID 157837176, em face da Decisão ID 155696721. O embargante alega que "a alteração somente da expressão “em relação aos créditos que ultrapassem o valor de 10 (dez) salários mínimos” não sana por completo a sentença. Tem-se que, apesar da exclusão da referida frase, ainda foi determinada a expedição de RPV, de modo a inobservar o valor total a ser executado. Como se sabe, é evidente que deve ser respeitado o teto de 10 salários mínimos para expedição da RPV para a parcela incontroversa. Contudo, deve-se observar o valor total a ser executado. Este é o entendimento do tema 28 do Eg. STF. Em contrarrazões, ID 158967324, os embargados requerem a rejeição dos embargos. Alegam, que no caso, "o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema 148 da repercussão geral em 2014, no qual ficou definido que: “A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados”. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 157837176, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. A proibição da CF 100, § 8o, objetiva evitar o fracionamento que traduz fraude à lei, voltado a burlar, total ou parcialmente, a necessidade de precatório em relação a um mesmo crédito de um único titular. A regra constitucional não obsta que os litisconsortes facultativos possam ser pagos individualmente, por meio de RPV, observado o limite previsto para pagamento nesta modalidade. O valor pretendido por cada exequente pode se dar por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV ou precatório, uma vez que não se trata de fracionamento propriamente da quantia resultante da condenação, mas de sua modulação em face dos credores em verdadeiro litisconsórcio ativo facultativo, de modo que tal não ofende o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: Litisconsórcio facultativo simples. Consideração individual dos litisconsortes: constitucionalidade. (...) A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. RE 568.645, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-9-2014, P, DJE de 13-11-2014, Tema 148.] Vide ARE 925.754 RG, rel. min. Teori Zavascki, j. 17-12-2015, P, DJE de 3-2-2016, Tema 873 (grifei) Por outro lado, o Distrito Federal argumenta que "deve ser respeitado o teto de 10 salários mínimos para expedição da RPV para a parcela incontroversa. Contudo, deve-se observar o valor total a ser executado. Este é o entendimento do tema 28 do Eg. STF". Ressalte-se, ainda, que o tema 28 do Eg. STF, não se aplica ao caso concreto, visto que não se refere ao fracionamento da execução em parcelas controversa e incontroversa, sem que isso implique em alteração de regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Prossigam nos termos da decisão ID 152555797. (destaques no original) Consoante relatado, o ente distrital agravante aduz a impossibilidade de expedição de RPV ao argumento de que se deve aguardar o trânsito em julgado da impugnação apresentada. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o do Código de Processo Civil, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Nesse ponto, o que se verifica é que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destacado) No caso dos autos, ante a concordância das partes com os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, posteriormente, homologados pelo Juízo de origem, não há que se falar em espera do trânsito em julgado da impugnação apresentada pelo Distrito Federal para eventual expedição de precatório. Além disso, a decisão ora recorrida consignou expressamente em seu item “6” que o precatório a ser expedido deve englobar o valor total do crédito exequendo. Ressalte-se, ainda, que não há eventual contradição entre o que determinou o referido item “6” com os termos do item “2” da mesma decisão, que determinou a expedição de RPV para os créditos não superiores a 10 (dez) salários-mínimos. Quanto à parte da decisão que permitiu a expedição de requisição de pequeno valor em relação aos litisconsortes que possuem valores a receber inferiores a 10 (dez) salários mínimos, está em consonância com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 568645, com repercussão geral reconhecida (Tema 148). Vejamos: EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) (destaquei) Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça também já analisou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo, mantendo o entendimento de que vários credores incluídos no polo ativo da execução podem ter seus créditos recebidos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada um, sem caracterizar ofensa ao art. 100, § 3o, da CF. Confira-se: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda. 4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8o, da CF. 6. O art. 100, § 8o, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório). 7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual. 8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3o da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal". 10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8o, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado. RE 564.132/RS, submetido ao rito da repercussão geral 12. No RE 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito da repercussão geral, considerando a existência de interpretações divergentes dadas ao art. 100, § 8o, da CF. 13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012. 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8o, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3o, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1o, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos. 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp n. 1.347.736/RS, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe de 15/4/2014.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 11 de julho de 2023 19:17:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador